Tribunal: TJPA
Processo: 0033650-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033650-61.2011.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RAIMUNDO DA PAIXAO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito bancário. Ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Agravo interno. Decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira. Manutenção.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira, reformando sentença que havia reconhecido abusividades contratuais em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cumulada com repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em apurar:

(i) se a decisão monocrática incorreu em vício ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios sem a devida comparação com a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil;

(ii) se houve ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas e do IOF;

(iii) se era cabível a repetição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada examinou exaustivamente os pontos debatidos, assentando a legalidade dos encargos contratuais com base na jurisprudência consolidada do STJ.

4. No que tange aos juros remuneratórios, não se evidenciou nos autos prova técnica ou documental capaz de demonstrar sua abusividade, sendo inaplicáveis, por si sós, os limites da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF).

5. Quanto às tarifas, observou-se a orientação do Tema 958/STJ, reconhecendo sua validade quando previstas contratualmente e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

6. A cobrança do IOF, por sua vez, mostrou-se legítima, havendo previsão expressa em contrato.

7. Ausente comprovação de pagamento indevido, afastou-se legitimamente o pedido de repetição do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A ausência de prova técnica acerca da taxa média de mercado e da abusividade concreta dos juros pactuados impede a revisão judicial da cláusula de juros remuneratórios.”

“São válidas as tarifas bancárias previstas em contrato e vinculadas a serviços efetivamente prestados, conforme entendimento do STJ (Tema 958).”

“A cobrança do IOF financiado no contrato é legítima quando prevista expressamente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; Decreto 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STF, Súmula 596; STJ, Tema 958.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RAIMUNDO DA PAIXAO MELO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 31396733, que conheceu e deu provimento à apelação cível manejada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, reformando a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária cumulada com repetição de indébito, ajuizada pelo ora agravante.

Na origem, o autor sustentou a existência de abusividades contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, aplicação da Tabela Price, cobrança de tarifas administrativas e taxa de juros remuneratórios, pugnando pela declaração de nulidade das cláusulas reputadas ilegais, descaracterização da mora e restituição dos valores pagos indevidamente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos encargos financeiros e determinando a repetição do indébito.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação, na qual defendeu a legalidade da taxa de juros pactuada, a regularidade da capitalização e da metodologia de amortização, bem como a licitude das tarifas cobradas, sustentando inexistir qualquer violação à legislação consumerista ou aos parâmetros fixados pela jurisprudência superior.

A decisão monocrática, posteriormente proferida e ora agravada, reformou integralmente a sentença, ao fundamento de que não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado, tampouco a ilegalidade das tarifas contratuais, além de reconhecer a validade da cobrança do IOF e afastar a repetição do indébito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em vício ao afastar a abusividade dos juros sem realizar a necessária comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, alegando afronta à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da sentença.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da existência de vício apto a ensejar a reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira, afastando as abusividades reconhecidas na sentença.

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada enfrentou de maneira exauriente os pontos nucleares da controvérsia, analisando, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, a legalidade da taxa de juros remuneratórios, a validade das tarifas contratuais questionadas, a possibilidade de cobrança do IOF e a improcedência do pedido de repetição do indébito.

No tocante aos juros remuneratórios, a decisão monocrática alinhou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores a doze por cento ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.(...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A alegação recursal de que a decisão agravada teria afastado a abusividade sem proceder à comparação com a taxa média de mercado não merece acolhida.

Conforme bem destacado no decisum, inexiste nos autos prova técnica idônea ou elemento documental apto a demonstrar qual seria a taxa média aplicável à contratação, tampouco a indicação objetiva de que os juros pactuados a ela se sobreporiam de maneira relevante.

A ausência dessa demonstração impede a intervenção judicial pretendida, não sendo suficiente a invocação genérica de precedentes ou a transcrição de excertos jurisprudenciais dissociados da realidade contratual examinada.

No que se refere às tarifas de cadastro, avaliação e registro, a decisão monocrática observou fielmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, reconhecendo a validade dessas cobranças quando expressamente previstas em contrato e vinculadas a serviços efetivamente prestados, ressalvada a possibilidade de controle da abusividade em situações específicas, o que não se verificou na hipótese.

O agravante não logrou demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou a ocorrência de onerosidade excessiva, ônus que igualmente lhe incumbia.

Quanto à cobrança do IOF, a decisão agravada igualmente se mostrou em consonância com a jurisprudência dominante, que admite a pactuação do financiamento do referido tributo acessório ao contrato principal, desde que haja previsão contratual expressa, circunstância reconhecida no caso concreto.

Afastadas as alegadas ilegalidades contratuais, correta se revelou a rejeição do pedido de repetição do indébito, porquanto inexistir pagamento indevido comprovado, requisito indispensável à devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026